Tribunal: TJMT
Processo: 1013337-67.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013337-67.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALFEO AUGUSTO TRECENTI - CPF: 070.804.158-29 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESCABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Regimento
Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, § 2°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

2.

É cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos da súmula 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3. As razões do agravo interno não são aptas a revogar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

5. Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

5. Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

ALFEO AUGUTO TRECENTI
interpõe
agravo interno
(Id 206580656) com as razões aqui alegadas, pedindo a nulidade da r. decisão monocrática, bem como que seja mantida a sentença de primeiro grau .

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA., apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id 210500159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024